Tribunal: TJBA
Processo: 0503560-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503560-74.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NILSON SILVA RIBEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1) ADMISSIBILIDADE: GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 2) MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. APREENSÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME DE ROUBO EM PODER DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM CONHECIDA PELO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A POSSE DO BEM. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXNTESÃO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente a uma pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão, substituídos por duas restrições de direitos, e 300 dias-multa, como incurso nas penas do art. 180 do Código Penal. 2. Consta da denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 03h40min, na Rua Jamaica, Bairro da Paz, nesta Capital, policiais militares, que se encontravam em Operação de Fiscalização (blitz) na Avenida Paralela, abordaram o apelante NILSON SILVA RIBEIRO a bordo do veículo Hyundai HB20, cor branca, placa PKB-1698, estando o abordado na condução do referido veículo, que possuía restrição de roubo. Na mesma ocasião, também foi abordado o acusado FÁBIO ANUNCIAÇÃO COSTA na direção do veículo Renault Sandero, cor prata, placa QUW-1239, na posse de 05 (cinco) munições de fuzil calibre 556, de uso restrito. Narra a peça acusatória que a diligência foi deflagrada em razão de os policiais perceberem a tentativa de evasão dos veículos da Operação de Fiscalização da Lei Seca, executada na Av. Paralela, entrando na Rua da Jamaica, local em que foram abordados, embora alguns indivíduos que estavam nos automóveis tenham logrado êxito em fuga a pé por uma viela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Irresignado com o édito condenatório, o Recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição, alegando, em síntese, fragilidade probatória quanto à autoria do delito de receptação. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. No que concerne ao crime de roubo, a materialidade delitiva encontra-se livre de dúvidas, consoante se infere do auto de prisão em flagrante (ID 83856109 - Pág. 02/14), da certidão de registro policial de roubo do veículo (ID 83856109 – Pág. 16/17), do auto de exibição e apreensão (ID 83856109 - Pág. 21) e do auto de entrega ou restituição (ID 83856110 – Pág. 14). Tais documentos demonstram, de forma inequívoca, que o veículo Hyundai HB20, placa PKB-1698, encontrado na posse do apelante, era produto de crime. A autoria também é inconteste, eis que resta inequivocamente demonstrada pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e pelas declarações da vítima Fernando Oliveira dos Santos. 5. Em depoimento da vítima – Fernando Oliveira dos Santos –, tanto em sede policial quanto em juízo, é claro e coeso ao narrar o roubo de seu veículo e ao reconhecer o apelante como um dos autores do crime 6. Por sua vez, os depoimentos dos policiais militares SD/PM Andrei Góes de Jesus, SD/PM Augusto de Jesus Ribeiro e SD/PM Railton da Silva Cardoso, tanto em sede policial (ID 83856109 - Pág. 03/05) quanto em juízo, são harmônicos ao relatarem a abordagem dos acusados, os quais tentavam se evadir da blitz policial na Avenida Paralela, tendo sido constatado que o veículo Hyundai HB20 conduzido pelo apelante possuía restrição de roubo. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. 7. Assim, o conjunto probatório é firme, coerente e harmônico ao demonstrar que o Recorrente foi flagrado na posse de veículo produto de crime, sendo que a própria tentativa de evasão da blitz policial reforça a conclusão de que tinha plena ciência da origem ilícita do bem. 8. Ademais, impende destacar que, em se tratando de crime de receptação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a apreensão da res furtiva em poder do acusado gera a presunção relativa de sua responsabilidade, cabendo a ele demonstrar a licitude da posse. No caso em apreço, o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para a posse do veículo produto de crime, limitando-se a negar os fatos que lhe foram imputados, sem, contudo, produzir qualquer prova que pudesse infirmar as evidências de sua responsabilidade criminal. 9. Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não merece prosperar a tese de fragilidade probatória, porquanto o conjunto de evidências produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. Não se trata, pois, de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas sim em prova robusta produzida durante a instrução processual. 10. Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a presença do dolo na conduta do agente, imperioso reconhecer a correção da sentença condenatória. 11. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, retificando tão somente o regime inicial de cumprimento de pena, fixando, ao caso, o regime inicial semiaberto. 12. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, não provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXNTESÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503560-74.2020.8.05.0001, em que é apelante NILSON SILVA RIBEIRO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça